Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-71.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. SUBMISSÃO DE CRIANÇA, SOB SUA AUTORIDADE, A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos probatórios, sobretudo declarações testemunhais.

2. O ato libidinoso praticado contra vulneráveis constitui conduta de maior potencial ofensivo, prevista no artigo 217-A, do Código Penal, que engloba tanto a prática de conjunção carnal, quanto a prática de atos libidinosos. Já o crime descrito no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente ocorre quando a criança ou adolescente é submetida a vergonha mediante o emprego de violência ou grave ameaça. A diferença entre ambos os delitos está na vontade presente na conduta do agente. Enquanto no estupro o dolo se dirige à satisfação da lascívia do agente, na submissão à vexame ou constrangimento, sua pretensão é de somente expor a vítima menor a uma situação de humilhação ou de constrangimento.

3. Incabível a desclassificação do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, para o crime previsto no artigo 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando demonstrado nos autos que o agente passou as mãos nos órgãos genital e anal da vítima, por baixo das vestes, com o intuito de satisfazer a própria lascívia.

4. Levando-se em consideração que a extensão do dano, sua intensidade e o tempo da dor experimentada pela vítima não tenham excedido à normalidade para o tipo penal, bem como as condições econômicas do réu, cabível a redução do valor fixado a título de danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais causados.